Tribunal: TJDFT
Processo: 0707082-15.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME.
1. Inexiste omissão quando os tópicos questionados foram analisados no voto.
2. Os embargos de declaração prestam-se a sanar os vícios de obscuridade, contradição ou omissão dos julgados e corrigir erro material (CPC 1.022/2015), não podendo ser utilizados para provocar nova apreciação da matéria.
3. O vício de contradição somente ocorre quando inconciliáveis as partes integrantes do acórdão, o que não ocorreu no presente caso.
4. Negou-se provimento aos embargos de declaração.